Tribunal: STF
Processo: ARE 1596931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1.093/STF. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. CASO EM EXAME: apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e, com base no reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sem a edição de lei complementar regulamentadora, conforme decidido pelo STF no Tema nº 1.093, extinguiu a execução fiscal.
2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) definir se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL sem a prévia edição de lei complementar até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022; e (ii) determinar se a autodeclaração do tributo pelo contribuinte, antes da decisão do STF, mantém a exigibilidade do crédito tributário.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. A cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte, conforme a Emenda Constitucional nº 87/2015, depende da edição de lei complementar veiculando normas gerais, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1.093.
3.2. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STF fixou que a tese do Tema 1.093 aplicável apenas após a data de julgamento, salvo em casos de ações judiciais já em curso ou em casos de contribuintes integrante do Simples Nacional.
3.3. Modulação de efeitos que não se aplica na espécie porque a executada havia impetrado mandado de segurança antes do julgamento do Tema 1.093 do STF e, inclusive, obteve segurança reconhecendo a aplicabilidade imediata da tese vinculativa.
3.4. A Lei Complementar nº 190/2022 e a Lei Estadual nº 17.470/2021 regulamentaram a cobrança a partir de 2022, não sendo aplicáveis aos supostos fatos geradores na espécie, ocorridos anteriormente à edição dessas 
3.5. A autodeclaração do tributo pelo contribuinte, enquanto substituto tributário, não autoriza a manutenção da cobrança, pois esta foi realizada sob a vigência de obrigação acessória antes do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF.
4. DISPOSITIVO: recurso desprovido.
5. TESE DE JULGAMENTO:
5.1. A cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte exige a edição de lei complementar e, salvo hipóteses abrangidas pela modulação de efeitos da decisão do STF no Tema nº 1.093 (RE 1287019), o tributo não incide sobre fatos anteriores à eficácia da Lei Complementar nº 190/2022 e da Lei Estadual nº 17.470/21, sendo tributo inexigível mesmo quando houve autodeclaração pelo contribuinte.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022; LE nº 17.470/2021.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE nº 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; TJSP, Agravo de Instrumento 2200532-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Shintate, 7ª Câmara de Direito Público, j. 11/09/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1504751-16.2020.8.26.0014, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 21.03.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

(...)
Inobstante, na espécie, os tributos inscritos se referem a período de novembro de 2020 a julho de 2021, ou seja, antes mesmo da edição da Lei Complementar Federal nº 190/2022 e da Lei Estadual nº 17.470/2021.
Ademais, a autodeclaração desses tributos foi efetuada pelo contribuinte executado enquanto substituto obrigatório na cadeia tributária, porque ainda estava obrigado ao cumprimento de tal obrigação acessória antes do reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo para os termos do Tema nº 1.093/STF e ADI 5.464.
(...)

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente